Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739010-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE cOTA SOCIAL. presença de outros bens penhoráveis. CARÁTER RESIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de execução, o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, que deve ser observada em respeito ao princípio da menor onerosidade. 1. 1. Diante do conflito entre a satisfação do crédito do exequente e o princípio da menor onerosidade, deve ser encontrado equilíbrio que evite sacrifícios excessivos para ambas as partes. 2. Constado que o pedido de penhora de imóvel restou deferido, estando na pendência de sua avaliação. 2. 1. Prudente o aguardo da avaliação do imóvel e a excussão dos bens preferenciais, antes de se impor a alienação ou liquidação das cotas sociais, até porque os imóveis precedem as cotas sociais na ordem de preferência no art. 835 do Código de Processo Civil, diante do caráter residual dos últimos bens. 3. Ademais, o art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, estabelece expressamente que a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens. 3. 1. Apenas quando demonstrada a insuficiência dos demais bens à satisfação integral da dívida, poderão ser efetivados os atos expropriatórios das cotas sociais, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 789, 805, 831 e 835, inciso IX, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da penhora das cotas sociais de empresa da parte recorrida, ao argumento de que não ofende o princípio da menor onerosidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 60755027). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 789, 805, 831 e 835, inciso IX, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “não obstante o valor da dívida exequenda, em consulta aos autos originários, verifica-se que o pedido de penhora de imóvel[1] restou deferido (ID 166055336 e 171108329), estando na pendência de sua avaliação. Assim, por ora, não há que se falar em eventual insuficiência de garantia da dívida a ensejar o deferimento complementar de penhora das cotas sociais do executado. Revela-se prudente aguardar a avaliação do imóvel e a excussão dos bens preferenciais, antes de se impor a alienação ou liquidação das cotas sociais, até porque os imóveis precedem as cotas sociais na ordem de preferência no art. 835 do Código de Processo Civil” (ID 56881559); “a alegação do agravante de que as cotas sociais são, inclusive, insuficientes à quitação da dívida, não autorizaria a expropriação pretendida, na medida em que ainda pende avaliação do bem imóvel penhorado” (ID 56881559). De modo que, infirmar a decisão colegiada no aspecto é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017